Tribunal: TJES
Processo: 0001343-96.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS–NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Violação do princípio de paridade de armas não verificado em virtude do Ministério Público ser parte integrante do processo em se tratando de segundo grau de jurisdição. 5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia que:

[...] Consta no lnquérito Policial n° 5294/11, base da presente, que no dia 03 de Maio de 2009, por volta dos 23 horas e 20 minutos, em via publica, sito à Rua Paraná, próximo ao cemitério, Bairro Vila Bethânia, a vítima RONALD GOMES SEVERINO, vulgo Roninho foi vítima de disparos de arma de fogo, as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 54.

Ainda consta, segundo Inquérito Policial que um dos autores dos disparos que ocasionaram a morte da vítima foi o denunciado ITAMAR MARTINS FALCAO, em parceria com seu companheiro no tráfico de drogas, FLAVIO SILVA DA CRUZ, já falecido (certidão de óbito as fls. 107).

Outrossim, extrai-se dos autos que a ação do denunciado e seu comparsa foi planejada, já que surpreenderam a vítima enquanto esta se encontrava conversando com um amigo, momento em que os autores, munidos de armas de fogo e andando, aproximaram-se, efetuando vários disparos em "Roninho' que não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Verifica-se que o motivo do crime foi a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, que na época dos fatos era comandada pelo denunciado e seus irmãos e, para a execução do homicídio, foi utilizada arma de calibre de calibre .380."”[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, com regime inicial de cumprimento estabelecido como sendo fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em sequência, requer o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

E, por fim, alega que, no presente caso, está a ser ferido o princípio de paridade de armas, pois uma das partes estaria sendo privilegiada, sem nenhum respaldo legal, ou regimental.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa de territórios para a comercialização de entorpecentes.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença reconheceu a prática pelo apelante, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com

fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer a defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...] A CULPABILIDADE do acusado é intensa e acentuada, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. 0 acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta que suplanta os limites do tolerável. Assim, deverá a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância, conquanto teve tempo necessário para a reflexão de seus atos, ações e consequências e, mesmo assim, resolveu executar a vítima.

Os ANTECEDENTES são devidamente registrados nos autos, havendo indicação de outra ação penal, com sentença condenatória.

Sua CONDUTA SOCIAL não é boa, ressaltando-se a inexistência de informações que relevam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Contudo, investiga-se nesta fase para solução do caso em questão o patente antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Sua PERSONALIDADE indica estar voltada para o delito existindo, conforme dito anteriormente, relatos do envolvimento com o tráfico de drogas e a prática de diversos homicídios.

A personalidade do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu conceito de vida, de seu caráter, seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado à violência e extrema agressividade. Pelo que se deduz dos autos, realmente a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Por outro lado, convicto da análise deste contexto extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e

desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

Os MOTIVOS não estão aptos a favorecê-Io, pois extrai-se dos autos que agiu de forma calculista e premeditada visando ceifar a vida da vítima para se impor, demonstrar seu potencial agressivo para inibir aqueles se opõem e para acobertar sua atividade ilícita de tráfico de drogas. A premeditação do crime visou a execução da vítima a fim de garantir o domínio sobre áreas disputadas para o crime.

As CIRCUNSTÂNCIAS também não o favorecem, restando evidenciado que a vítima foi abordada quando não esperava ser agredida, surpreendendo-a, não permitindo que esta tivesse possibilidade de se defender ou correr em outra direção, restando evidente que foi um ataque desproporcional em relação à vítima que não teve como esboçar qualquer reação. Todavia, considerando que a referida circunstância foi considerada como qualificadora, deixo de proceder qualquer alteração no patamar até o momento fixado.

As consequências EXTRAPENAIS do crime são as próprias do tipo, embora lhe fossem indiferentes observando-se que uma vida foi ceifada, sendo inarredável os incomensuráveis e irreparáveis danos psicológicos aos familiares da vítima que foram privados de seu convívio. Nesse contexto, ressalto a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

O comportamento da VÍTIMA não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento e, segundo este encadernado, era dependente químico.

As CONDIÇÕES ECONÔMICAS do acusado não são desfavoráveis, levando-me a crer que à época dos fatos sequer exercia atividade laborativa, preferindo se manter com a atividade ilícita de comércio de entorpecentes.

Assim, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO, considerando o somatório e a preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao caso levada a efeito. No caso em questão, destacam-se

as causas desfavoráveis ante o contexto levado a efeito [...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Finalmente, em relação à questão de ordem apresentada pela defesa, alegando em síntese que uma das partes estaria sendo privilegiada, ferindo o princípio de paridade de armas, não é o que se vislumbra,

isto porque o Ministério Público é parte integrante do processo, em se tratando de segundo grau de jurisdição.

Necessário, ainda, ressaltar que, mesmo que tenha sido suscitada a questão de ordem, não foi apontado qual o efetivo prejuízo ao direito processual suportado pelo apelante.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.